Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710870-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o executado/agravante requer o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal, argumentando, para tanto, que não possui condições econômicas de a despesa processual. Apesar disso, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que comprovem a alegada condição. Assim, determino ao recorrente que, no prazo de quinze dias, comprove a sua falta de recursos financeiros, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovante de despesas e rendimentos ou justificando documentalmente caso haja impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora